Tribunal: TJBA
Processo: 8041288-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041288-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL QUEIROZ DE SOUSA e outros Advogado(s): JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 597 DO STJ. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por DANIEL QUEIROZ DE SOUSA (autor) e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ré), contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão da negativa de cobertura para internação hospitalar de urgência. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor apelou requerendo a majoração da indenização, ao passo que a ré insurgiu-se contra a própria condenação, defendendo a legalidade da negativa de cobertura com base em cláusula de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência, sob o argumento de cumprimento parcial do período de carência; (ii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é adequado à gravidade da situação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura hospitalar para procedimento de urgência, fundando-se em cláusula contratual de carência superior a 24 horas, é considerada abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ, quando evidenciada a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção imediata. 4. A situação de emergência, atestada por relatório médico (ID 95213623 e 95213626), configura obrigação legal de cobertura integral por parte da operadora, nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, sendo inaplicável o prazo de 12 horas previsto na Resolução CONSU nº 13/1998. 5. A conduta da ré, ao negar a internação e transferir paciente com apendicite aguda para unidade do SUS, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e frustra a função essencial do contrato de plano de saúde, o que configura falha na prestação do serviço. 6. A recusa indevida em prestar atendimento emergencial caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil. 7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostrou-se insuficiente diante da gravidade do dano e do caráter pedagógico da indenização, devendo ser majorado para R$ 12.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais da própria Câmara. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 18, 25, §2º; CC, arts. 186, 187, 927; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “b”, 35-C, I e II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 302, 597 e 608; TJ-BA, Apelação Cível nº 0510787-14.2016.8.05.0080, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 22.04.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8080486-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.07.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0332135-52.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8041288-02.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e DANIEL QUEIROZ DE SOUSA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível de DANIEL QUEIROZ DE SOUSA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA